Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-25.2018.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-25.2018.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: DENIR MONTALVAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GILMAR ALMEIDA DE SOUZA, IANA FLORES SILVA

APELADO: NORBERTO FRANCISCO DE JESUS

Advogado(s)
:
ALIANO ALMEIDA DOS SANTOS, JORGE BRUNO LIMA CARMO, BRUNA CARDOSO DOS SANTOS, MARCELO NUNES DOS SANTOS, FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. FALECIMENTO DO RÉU DURANTE O PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Espólio de Alberto José de Araújo e Outros, contra a sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária, ajuizado por Norberto Francisco de Jesus, reconhecendo o domínio deste sobre imóvel rural de 2.186,44 m2, situado na Fazenda Redondo, zona rural de Santana/BA. A sentença, também, determinou o registro da propriedade em nome do Autor, impôs custas e honorários à parte requerida. Os Apelantes alegaram nulidade da sentença, por ausência de citação dos herdeiros do Réu falecido, Francisco Pereira Almeida, além de cerceamento de defesa e da não comprovação do exercício da posse mansa e pacífica sobre a totalidade da área pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de citação dos herdeiros do
de cujus
implica nulidade absoluta do processo, a partir da ciência do óbito pelo Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A morte do Demandado, ocorrida em 24/11/2019, ensejava a suspensão do feito e a citação de seus herdeiros, conforme o art. 313, I e § 2º, I, do CPC, sendo nulos os atos posteriores à ciência do óbito pelo Juízo, por vício insanável de ausência de citação em litisconsórcio passivo necessário.

4. O imóvel objeto da demanda usucapienda integra o espólio do falecido e, por força do princípio da
saisine
, os herdeiros tornam-se, desde a abertura da sucessão, titulares do domínio, sendo imprescindível sua participação regular na lide.

5. A presença eventual de alguns sucessores ou da viúva meeira em audiência não supre o vício de citação, tampouco estende os efeitos do contraditório e da ampla defesa aos demais herdeiros não citados.

6. A ausência de formação adequada do polo passivo, em lide que visa desconstituir registro dominial, compromete a validade da sentença e de todos os atos subsequentes, exigindo o retorno dos fólios à origem para regularização da sucessão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, I e § 2º, I; 114; 115, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1001021-74.2014.8.26.0625, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 09.02.2024, 10ª Câmara de Direito Privado.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000090-25.2018.8.05.0227, oriundos da Comarca de Santana, em que figuram como Apelantes o ESPÓLIO DE ALBERTO JOSÉ DE ARAÚJO E OUTROS, sendo Apelado NORBERTO FRANCISCO DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO

ao recurso
.

Salvador, .